Tribunal: TJMT
Processo: 1000577-96.2021.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000577-96.2021.8.11.0048

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Arrendamento Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO DE TOLEDO LARA NETO - CPF: 079.803.708-30 (APELADO), MARILEIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS - CPF: 276.267.638-07 (ADVOGADO), ALESSANDRO SALES NERI - CPF: 614.816.533-34 (ADVOGADO), MARCOS FERRAZ DE PAIVA - CPF: 135.647.708-95 (ADVOGADO), GIRASSOL AGRICOLA LTDA. - CNPJ: 09.409.968/0001-40 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO –

FALTA DE DESPACHO SANEADOR – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – JULGAMENTO DE AÇÕES CONEXAS SEPARADAMENTE NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO NO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE - CONVENÇÃO EXPRESSA QUANTO AO PRAZO DE DURAÇÃO E DO TÉRMINO DO ARRENDAMENTO - VALIDADE DA CLÁUSULA – CONTRATO FINDO - RENOVAÇÃO DO CONTRATO NÃO FIRMADA - DESOCUPAÇÃO DA ÁREA OBJETO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO – CABIMENTO – EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM CADA UMA DELAS – POSSIBILIDADE – PERCENTUAL LEGAL OBSERVADO – CRITÉRIO RETIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo.

2. Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

3. Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

4. Da mesma maneira, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento de ações conexas em momentos distintos, pois, o reconhecimento da conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

5. Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

6. Havendo pactuação expressa acerca do prazo final do arrendamento, bem como da desnecessidade de notificação prévia para desocupação e, portanto, não havendo a prorrogação automática e/ou convencional do negócio, a desocupação do imóvel é medida que se impõe.

7. Havendo atuação profissional em todas as demandas conexas, deve ser o advogado remunerado devidamente em todas elas, não havendo que se falar em condenação única.

8. Ademais, não há que se falar em redução da verba honorária, pois, em que pese deve ser adequado o critério, no sentido de determinar que aquela recaia sobre o valor atualizado na causa, por não ter havido condenação, deve ser mantido o percentual mínimo legal de 10%, conforme
dispõe o §2o, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
GIRASSOL AGRICOLA LTDA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira que, nos autos da Ação de Despejo de Imóvel Rural no. 1000577-96.2021.8.11.0048, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou procedente o pedido inicial para o fim de confirmar os efeitos da medida liminar concedida e determinar que a requerida proceda à desocupação voluntária do bem imóvel, caso ainda, não tenha cumprido tal providência. Pelo princípio da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 160963489).

Da decisão o autor opôs embargos de declaração, os quais foram providos passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:
“JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial ajuizada por DIOGO DE TOLEDO LARA NETO em face de GIRASSOL AGRÍCOLA LTDA, para o fim de: a) Confirmar os efeitos da medida liminar concedida e Determinar que a requerida proceda a desocupação voluntária do bem imóvel, caso ainda, não tenha cumprida tal providência; b) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. 4. Pelo princípio da sucumbência, fica a parte requerida condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixos em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Novo Código de Processo Civil”
(ID 160963507).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, preliminarmente, constitui nulidade absoluta a ausência de despacho saneador, mormente quando há necessidade de produção de provas tempestivamente requeridas.

Sustenta que, o Sentenciante entendeu pelo julgamento antecipado da lide, o que caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que não garantiu aos litigantes a oportunidade de fazer prova de suas alegações.

Menciona que, em sendo reconhecida a conexão entre processos, por consequência jurídica natural, os mesmos devem ser reunidos para que, no momento oportuno, sejam decididos em um só tempo processual através de uma decisão conjunta, conforme determina a legislação, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que a sentença é nula.

No mérito, alega que, após a notificação promovida pelo arrendador, ora autor/apelado, as partes mantiveram diversos contatos com o objetivo de que fosse renovada a parceria. Então, as partes acordaram pela continuidade da Parceria Agrícola, seja por meio de tratativas eletrônicas (via WhatsApp), seja presencialmente, ocasião em que os termos da renovação foram fixados, o que foi observado por testemunhas.

Defende que, diante da renovação da parceria e para que fosse possível o efetivo exercício de atividade agrária, a ré/apelante, realizou Planejamento Técnico e Investimentos consideráveis (insumos; defensivos agrícolas, preparação da terra; contratação de compromissos com terceiros, etc.).

Enfatiza que, dado o vínculo contratual existente entre as partes em decorrência de efetiva renovação da parceria agrícola, incabível a rescisão unilateral e o consequente pedido de despejo, uma vez que ineficaz a notificação primitiva, tendo em vista que o Proprietário/Notificante realizou manifestação de vontade em sentido contrário ao término da Parceria.

Ressalta que, a renovação automática do Contrato Agrário, via de regra, é afastada pela notificação regular promovida pelo Proprietário/Notificante ao outro contratante, com

seis meses de antecedência, acerca de sua intenção em explorar o imóvel, para fins de término efetivo da Parceria (Decreto 59.566/66, art. 22 e Lei n 4504/64, art. 95).

Contudo, por acordo de vontades, podem as partes, mesmo após a notificação, renovar o contrato agrário.

Afirma que, a informação do proprietário de que pretende explorar a área não pode ser uma mera desculpa para que a parceria não seja renovada; sob pena de restar ferida de morte a boa-fé contratual, uma vez que após a notificação encaminhada via cartório em 2020, as partes mantiveram tratativas nas quais o autor/apelado manifestou-se pela renovação da parceria.

Diz que, existindo ações conexas, pela própria natureza de tal figura jurídica, os honorários advocatícios devem ser fixados

em uma só decisão; não sendo escorreito haver condenações para cada uma das demandas.

Destaca que, a fixação dos honorários advocatícios em dez por cento sobre o valor da causa (R$ 2.500.000,00) revela-se exorbitante (R$ 250.000,00), sobretudo ante a ausência de condenação. Inegavelmente, o valor em questão fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem ser observados na fixação da verba sucumbencial, de maneira que deve a verba honorária ser reduzida (ID 160963502 e ID 160963511).

O autor/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 160963517).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, que se dá conforme o estado do processo.

Logo, o julgamento do feito, tal como se dera, não caracteriza cerceamento de defesa, mormente porque, como cediço, as provas se prestam ao convencimento do Juízo e são por ele requeridas ou dispensadas.

Com efeito, o artigo 370 do CPC dispõe acerca da faculdade do Juiz em dispensar ou indeferir a produção de provas que considerar desnecessárias, tal faculdade não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA - LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE RÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. - O
julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas complementares e sem a prolação de decisão de saneamento, não configura a nulidade da sentença na hipótese em que o magistrado da causa, de forma fundamentada, reputa suficiente ao deslinde do feito a prova documental constante dos autos e não se afigura caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas nos incisos do artigo 357 do CPC, a evidenciar prejuízo às partes pela ausência de decisão saneadora
. [...]. (
TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.204960-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2023, publicação da súmula em 09/02/2023).

[...]. PROCESSO -
A falta de despacho saneador com a fixação dos pontos controvertidos não induz a nulidade do processo, em se tratando de hipótese de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015
. [...].
(TJSP - Apelação Cível 1025534-10.2016.8.26.0602; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2022; Data de Registro: 09/02/2022).

AGRAVO RETIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são irrelevantes para resolução das controvérsias contidas na ação
. 2. Agravo retido conhecido e não provido. [...].
(TJ-PR - APL: 13747845 PR 1374784-5 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 01/07/2015, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1625 11/08/2015).

Nesse contexto, não há que se falar em nulidade da sentença, ante o julgamento antecipado da lide, pois não caracteriza decisão surpresa e cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

Da mesma maneira, não há que se falar em nulidade da sentença por julgamento de ações conexas em momentos distintos, pois, o reconhecimento da conexão não impõe a obrigatoriedade de julgamento conjunto.

Com efeito, como cediço, a reunião de ações conexas tem por objetivo, além de prestigiar a economia processual, evitar decisões conflitantes, todavia, a avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas.

Assim, reconhecida a conexão entre ações, a apreciação conjunta é um ato discricionário do julgador, não inquinando de nulidade a sentença proferia em momentos distintos.

Ademais, o Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ORIUNDAS DO MESMO CONTRATO. CONEXÃO RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. [...]. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias. 3.
Justamente por traduzir faculdade do julgador, a decisão que reconhece a conexão não impõe ao magistrado a obrigatoriedade de julgamento conjunto
. 4. A avaliação da conveniência do julgamento simultâneo será feita caso a caso, à luz da matéria controvertida nas ações conexas, sempre em atenção aos objetivos almejados pela norma de regência (evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual). 5.
Assim, ainda que visualizada, em um primeiro momento, hipótese de conexão entre as ações com a reunião dos feitos para decisão conjunta,
sua posterior apreciação em separado não induz, automaticamente, à ocorrência de nulidade da decisão
. 6.
O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima "pas de nullité sans grief", segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo, aplicável inclusive aos casos em que processos conexos são julgados separadamente
. [...].
(REsp n. 1.255.498/CE, relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/8/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1.
À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo
. [...].
(AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III. VOTO DE MÉRITO

Eminentes Pares:

Da análise dos autos, tem-se que a irresignação não merece prosperar, pois, a assertiva trazida pela ré/apelante para permanecer no imóvel não se corrobora pelas provas jungidas aos autos.

Digo, a ré/apelante afirma que, após a notificação enviada pelo autor/apelado, em 09/04/2020 (comunicando o interesse de retomada do imóvel após o encerramento do contrato – ID 160986248), as partes acordaram pela renovação do contrato, todavia, não é o que extrai dos históricos de conversas travada entre as partes via “whatsapp”.

Isso porque, em que pese ficar demonstrado nas conversas tidas em 27/01/2021, 03/02/2021, 18/02/2021 e 06/04/2021 (ID 160986272 – Pág. 14/20), que as partes pretendiam renovar o contrato, no diálogo travado em 11/06/2021 fica evidente que para a renovação se concretizar a arrendatária teria que solucionar um impasse existente junto ao Funrural dentre outras divergências, sem o qual não seria firmada a renovação pretendida pela arrendatária, tanto que o respectivo contrato de renovação não chegou a ser assinado (ID 160986267 – Pág. 01/160986268 – Pág. 01).

Empós, em 17/08/2021, nova notificação foi enviada à arrendatária para que esta desocupasse o imóvel na data do encerramento do contrato, isto é, em 30/09/2021, o que leva a crer que as partes não chegaram a um acordo para que a renovação do contrato se concretizasse.

Nesse contexto, tem-se que, não havendo renovação contratual, deveria a parte ter desocupado o imóvel no prazo do encerramento do contrato.

Com efeito, as partes firmaram um Instrumento Particular de Parceria Agrícola Rural, que tem por objeto a parceria rural uma área de 1.500ha (um mil e quinhentos hectares), situada no Município de Juscimeira, que compõe o imóvel denominado Fazenda Sarandi, pelo prazo de 05 (cinco) anos agrícolas, compreendendo a Safra 2016/2017 até a Safra 2020/2021, a contar da data da assinatura do contrato, ou seja, de 15/04/2016 e encerramento em 30/09/2021, segundo consta da Cláusula Sétima (ID 160963343 – fls. 30/32).

Ou seja, o contrato de arrendamento estabelece de antemão um marco final do arrendamento, assim, basta o silêncio das partes para a sua extinção automática ao final, dando-se por notificada a parte arrendatária no momento da assinatura do contrato.

Deste modo, da simples leitura da referida cláusula contratual infere-se que a arrendatária, ora ré/apelante estava ciente do prazo de duração e do término do arrendamento, bastando o silêncio das partes para a sua extinção automática ao final, dando-se por notificado no momento da assinatura do contrato.

Em outras palavras, desde o início da vigência do arrendamento rural, a vontade das partes apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada (30/09/2021), de modo que despicienda a prévia notificação para desocupação do imóvel, uma vez que as partes, em comum acordo, como dito, pactuaram o prazo final do contrato.

Com efeito, havendo cláusula contratual específica resta mitigada a aplicação do art. 95, incisos IV e V da Lei de no. 4.505/64 (Estatuto da Terra), bem como do art. 22, § 2o, do Decreto de no. 59.566/66, que assim dispõem:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

[...]

IV -
em igualdade de condições com estranhos
,
o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o proprietário, até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, fazer-lhe a competente notificação extrajudicial das propostas existentes
.
Não se verificando a notificação extrajudicial, o contrato considera-se automaticamente renovado, desde que o arrendador, nos 30 (trinta) dias seguintes, não manifeste sua desistência ou formule nova proposta, tudo mediante simples registro de suas declarações no competente Registro de Títulos e Documentos
;

Art 22.
Em igualdade de condições com terceiros
, o arrendatário terá preferência à renovação do arrendamento, devendo o arrendador até 6 (seis) meses antes do vencimento do contrato, notificá-lo das propostas recebidas, instruindo a respectiva notificação com cópia autêntica das mesmas (
a
rt. 95, IV do Estatuto da Terra
).

[...];

§ 2o
Os direitos assegurados neste artigo, não prevalecerão se, até o prazo 6 (seis meses antes do vencimento do contrato, o arrendador por via de notificação, declarar sua intenção de retomar o imóvel para explorá-lo diretamente, ou para cultivo direto e pessoal, na forma dos artigos 7o e 8o deste Regulamento, ou através de descendente seu
(
art. 95, V, do Estatuto da Terra
).

Isso porque, na verdade, nenhuma contrariedade há entre a previsão contratual e a disposição legal invocada. Pelo contrário, a previsão contratual apenas ratifica aquilo que a legislação exige, diga-se, a necessidade de estabelecimento de um marco final do arrendamento, que no caso, foi fixado de antemão pelo simples advento do termo, ou seja, quando formalizaram o contrato particular de arrendamento de terras.

Ademais, convém salientar que, os artigos 95, inciso IV, da Lei no 4.504/1964 (Estatuto da Terra) e 22, § 2o, do Decreto de no. 59.566/66, não se aplicam ao caso em apreço, uma vez que não se trata de hipótese em que existem propostas de terceiros/estranhos, quando, então, se faria necessária a notificação com antecedência de 06 (seis) meses do vencimento para que o arrendatário as conhecesse e, em seguida, ofertasse sua proposta em igualdade de condições, de modo que, não havendo a notificação no prazo legal, aplicar-se-ia a prorrogação automática do contrato
,
considerando-o renovado.

Repisa-se,
in casu
, o proprietário apenas exerceu direito que a própria lei lhe faculta, de retomar a posse direta da propriedade rural ao fim do prazo contratual, conforme previamente pactuado, de maneira que, estando ciente a arrendatária do prazo de duração e do término do arrendamento, caso mantido o contrato, estar-se-ia violando o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a relação contratual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ARRENDAMENTO RURAL. CONTRATO. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. CONVENÇÃO EXPRESSA DE NOVA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. [...]. II -
Tendo os contratantes estipulado expressamente a necessidade de nova contratação para prorrogação/renovação do contrato firmado, não há necessidade de prévia notificação, visto que as partes desde o início do contrato tinham conhecimento do seu termo
. [...].
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0498.13.000691-5/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da súmula em 11/02/2014).

ARRENDAMENTO RURAL - AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - RENOVAÇÃO CONTRATUAL - NOTIFICAÇÃO DO ARRENDATÁRIO NO PRAZO DE SEIS MESES ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO - CARÁTER NÃO COGENTE DA DISPOSIÇÃO NORMATIVA -CONTRATO COM PREVISÃO ESPECÍFICA SOBRE O ASSUNTO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA -APELAÇÃO IMPROVIDA 1.
Por não se tratar de norma cogente,
cede espaço a disposição legal do art. 95, inciso IV, do Estatuto da Terra
(Lei no. 4.505/64) que prevê a necessidade de notificação, seis meses antes do término do contrato de arrendamento rural, sob pena de renovação automática,
à disposição contratual específica sobre o assunto
. 2.
Convencionando as partes a necessidade de nova contratação para a renovação do pacto, sob pena de retorno das florestas ao arrendante, de ser mantida a r. sentença que decretou o despejo por término do prazo contratual
.
(TJ-SP - APL: 992060657110 SP, Relator: Norival Oliva, Data de Julgamento: 06/07/2010, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2010).

Por fim, no que diz respeito à insurgência quanto à fixação dos honorários advocatícios em todas as ações que tramitaram conexamente, melhor sorte não socorre à ré/apelante.

Ora, houve atuação profissional em todas as demandas, de maneira que deve ser o advogado remunerado devidamente em todas elas, não havendo que se falar em condenação única.

Ademais, não há que se falar em redução da verba honorária, pois, em que pese deve ser adequado o critério, no sentido de determinar que aquela recaia sobre o valor atualizado na causa, por não ter havido condenação, deve ser mantido o percentual mínimo legal de 10%, conforme
dispõe o §2o, do artigo 85, do CPC. “Verbis”:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Nota-se, da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

Logo, havendo pactuação expressa acerca do prazo final do arrendamento, bem como da desnecessidade de notificação prévia para desocupação e, portanto, não havendo a prorrogação automática ou convencional do negócio, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe, o que conduz à manutenção da sentença, com a condenação da parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% por cento, sobre o valor dado à causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reformar o critério de fixação dos honorários advocatícios, para determinar que o percentual arbitrado recaia sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
§2o, do artigo 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023